Tribunal: TJDFT
Processo: 0746523-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746523-62.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ DE ARIMATHEA RABELLO contra a seguinte decisão proferida no “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA” requerido em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV: Ciente do agravo de instrumento interposto. Mantenho a decisão agravada pelos próprios fundamentos. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, contudo, o prosseguimento do feito não prescinde do julgamento do agravo de instrumento. Portanto, independente de preclusão desta decisão, encaminhem-se os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO para aguardar o julgamento definitivo do recurso. (...) Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte exequente, sob o argumento de que a decisão de ID 67944387 padece de omissão acerca da existência de parcela incontroversa. Os executados apresentaram contrarrazões, ID 70589569. DECIDO. Acolho os embargos e passo a sanar a omissão indicada pela parte exequente na decisão de ID 67944387. Embora seja possível a execução das parcelas incontroversas, observo tratar-se de cumprimento individual de sentença oriunda da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, objeto do IRDR 15, em cujo bojo foi determinada a suspensão dos processos que tratem da matéria afeta. Dessa forma, SUSPENDO o prosseguimento do processo até o julgamento do IRDR 15. (...) Trata-se de novos embargos de declaração opostos pelo exequente nos quais afirma a parte que os autos não devem ser suspensos em face do IRDR 15. O DF apresentou resposta. Decido. Os embargos não devem ser acolhidos pelas seguintes razões, discute-se no IRDR 15 sobre a responsabilidade pelo pagamento do débito derivado dos autos da ação coletiva 2015.01.1.125134-3. O DF e IPREV entendem que a responsabilidade deve ser integral da autarquia previdenciária, ainda que sejam débitos anteriores à sua criação, e apenas subsidiariamente a responsabilidade recairia sobre o Ente federado. Nestes autos, assim como em diversos outros cumprimentos de sentença individual derivados do processo 2015.01.1.125134-3, foi decidido que, quanto aos débitos anteriores a 30.06.2008, data em que foi criada a autarquia IPREV, que estes seriam de responsabilidade DIRETA da pessoa de jurídica de direito público DISTRITO FEDERAL. Para resolver esta controvérsia que ocorreu a interposição do IRDR pelos entes públicos, para se verificar como serão pagos todos os débitos dos cumprimentos individuais decorrentes da sentença coletiva proferida nos autos 2015.01.1.125134-3. Por esta razão rejeito integralmente os embargos de declaração do exequente. Assim, nos termos da decisão que recebeu o incidente, torna-se necessária a suspensão do presente feito, até a decisão definitiva do IRDR 15. Os autos deverão aguardar em arquivo provisório. Dê-se ciência às partes. A Agravante que está preclusa, no caso vertente, a questão controvertida no IRDR-15 (admite-se ou não a expedição de precatório em desfavor do Distrito Federal e do IPREV para satisfação de crédito oriundo da Ação Coletiva n. 2015.01.1.125134-3, haja vista a coisa julgada formada no título judicial que reconheceu a legitimidade e a responsabilidade de ambos os entes). Requer a antecipação da tutela recursal “para revogar a decisão que suspendeu erroneamente o processo face ao IRDR-15 e determinar o consequente prosseguimento do feito contra o IPREV e o DF”. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 20762097). É o relatório. Decido. Em princípio a suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 15 não alcança o presente cumprimento individual de sentença coletiva, tendo em vista que a matéria controvertida aparentemente restou decidida mediante a decisão preclusa de fls. 1/2 ID 58046433 dos autos de origem: 2. Da divisão de valores entre DF e IPREV Na sentença ora exequendo, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das diferenças de proventos vencidos entre fevereiro de 2004 e fevereiro de 2009. Ocorre que, aos 30.06.08, foi criada a autarquia distrital IPREV/DF, por meio da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, à qual foi transferida a competência para o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários, devidos aos segurados e seus dependentes. No caso, não houve nenhum pronunciamento na sentença exequenda a respeito da repartição da responsabilidade pelo débito entre o Distrito Federal e o IPREV. Assim, consoante orientação do TJDFT (por todos, cf. acórdãos n. 1143869 e 110700), deve ser reconhecida a responsabilidade primária (integral) do IPREV/DF pelos débitos supervenientes à sua instituição (30.06.2008) e subsidiária do Distrito Federal. Apenas os débitos anteriores a 30.06.2008 devem ser cobrados direta e integralmente do DF. Logo, as requisições de pagamento devem ser expedidas de acordo com os critérios seguintes: (1) em relação aos valores até 30.06.2008, deve ser expedido em desfavor do Distrito Federal; (2) em relação aos valores devidos após 30.06.2008, deve ser expedido em desfavor do IPREV. Vislumbra-se, pois, pelo menos num juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravante. No entanto, não se antevê risco de dano grava ou de difícil reparação passível de justificar a antecipação da tutela recursal. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a tutela requerida. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator